Tribunal: TJES
Processo: 5004472-62.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004472-62.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VANIA TEREZA PACCHIELLA ROCHA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004472-62.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VANIA PACCHIELLA ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VANIA PACCHIELLA ROCHA em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 911030), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante e determinou o recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz a Agravante, em síntese, ter direito ao referido benefício por não possuir rendimentos que lhe permitam arcar com as despesas processuais.

Embora intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões recursais.

Informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito
a quo
(id 1040056)

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004472-62.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VANIA PACCHIELLA ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, volta-se o recurso contra a decisão interlocutória que determinou o recolhimento das custas processuais ante o indeferimento da gratuidade de justiça postulada pela Agravante nos autos dos “embargos à execução” opostos pela primeira em face do Agravado.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao argumento de que as declarações de imposto de renda da Agravante contrariam a alegação de hipossuficiência.

Para tanto, considerou o MM. Juiz de Direito que as declarações de imposto de renda constantes nos autos demonstram a evolução patrimonial, entre 2013 e 2017, de R$ 196.358,56 (cento e noventa e seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) para R$ 283.494,57 (duzentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), representando um aumento de mais de 44% (quarenta e quatro por cento).

Apurou, ainda, ser a Agravante proprietária de veículo automotor e titular de 50% (cinquenta por cento) das cotas da sociedade empresária Fenix Alimentos Ltda, avaliadas, à época, em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em que pese as considerações tecidas pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, penso não deva prevalecer o indeferimento do benefício.

Isto porque, quanto ao patrimônio declarado, a Agravante demonstrou que um dos imóveis foi adquirido no ano de 1997 e os outros são originários de herança de sua genitora, dos quais a Agravada possui 1/3 da propriedade, encontrando-se os referidos bens gravados com usufruto em favor de Manoel Paquiela (id 911211).

Também demonstrou a Agravante que, embora possua cotas na sociedade empresária Fenix Alimentos Ltda, esta encontra-se com suas atividades suspensas, o que é corroborado pelo espelho de cadastro da Receita Federal (id 911198 – fls. 03) e pela ausência de rendimentos informados na última declaração de imposto de renda apresentada (id 911030 – fls. 02/07).

Consoante cediço, a mera existência de patrimônio não induz necessariamente à conclusão de que o postulante do benefício possua rendimentos, pois como já manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo de instrumento nº. 0000832-22.2020.8.08.0038, do qual foi Relator o Exm. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, “a
situação econômica não se confunde com a financeira. Pode a parte ser proprietária de bens imóveis, sem, no entanto, usufruir de rendimentos que lhe permitam arcar com as custas e as despesas processuais
”.

Deste modo, apenas pelas informações constantes nos autos, penso não haver, por ora, elementos suficientes para infirmar a presunção (relativa) de hipossuficiência da declaração apresentada pela Agravante nos autos, razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe dou provimento para deferir o pedido de gratuidade de justiça à Agravante.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004472-62.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: VANIA PACCHIELLA ROCHA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– GRATUIDADE DE JUSTIÇA –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO – CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA -
.

1.
A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante VANIA PACCHIELLA ROCHA e Agravado BANCO DO BRASIL S/A;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.